Tribunal: CARF
Processo: 16327.002703/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002703/2003-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.362 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
BEMGE SEGURADORA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência..

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 1a Turma da DRJ/POA na sessão de 27/12/2013, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo o crédito tributário
exigido.
2.
Para melhor descrever a contenda, reproduzo na íntegra o relatório da
decisão a quo a seguir, complementando-o em seguida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002703/2003-81
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

A DRF São Paulo lavrou um auto de infração eletrônico para formalizar a
exigência de R$ 1.363.568,36, relativa a Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) e seus consectários legais, além de juros pagos a menor ou não pagos e
multa de ofício, lançados isoladamente.
Os lançamentos derivam de auditoria interna nas DCTF apresentadas pela
interessada, relativas ao segundo, terceiro e quarto trimestres de 1998, da qual
foram
identificadas
as
seguintes
irregularidades:
compensações
não
confirmadas, pagamentos totais ou parciais não localizados e pagamentos de
tributo efetuados a destempo e sem os respectivos juros e/ou multa de mora.
A contribuinte foi intimada do auto de infração em 23/7/03 (fl. 71) e apresentou
impugnação em 22/8/03 (fl. 3).
A impugnante pede o cancelamento dos débitos, alegando que eles teriam sido
pagos por meio de Darf, conforme cópias anexas, ou compensados com
recolhimentos a maior de IRPJ de meses anteriores, ao amparo da Decisão 155,
proferida pela Superintendência da Receita Federal da 6a Região Fiscal, no
processo 10680.011082/9784, em 18/6/98.
A delegacia de origem efetuou revisão de ofício e cancelou todas as exigências
derivadas de irregularidades em relação aos pagamentos (fls. 404/405).
Relativamente às compensações sem Darf, informa que o processo referido pela
contribuinte não se trata de compensação, mas consulta de interpretação da
legislação.
O litígio que subsiste para apreciação desta turma refere-se aos débitos
declarados que teriam sido quitados por compensações amparadas no processo
administrativo 10680.011082/9784.
3.
A decisão do julgador a quo foi proferida sob os seguintes fundamentos:
(i) os débitos declarados em DCTF têm caráter de confissão de dívida e que (ii) o art. 16, § 4o, do
Decreto 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal estabelece que a prova
documental de que a contribuinte teria exercido o direito às autocompensações (cópia dos
registros contábeis realizados) não foi apresentada.
4.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo, em
síntese, que:
5.
Após a 7a revisão de ofício do lançamento, restou apenas a exigência do
IRRF relativo ao período de 04.06.1998 a 04.12.1998;
6.
Teria havido a decadência de parte destes débitos, relativamente aos
períodos de apuração de 04.06.1998 a 05.07.1998, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN;
7.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, como não houve dolo, fraude ou simulação e nos casos em que inexistir
pagamento não se aplica a regra inserta no artigo 173, inciso I do CTN.
8.
A decadência é matéria de ordem pública não sendo matéria passível de
preclusão;
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

9.
No mérito, pontua que as compensações ora discutidas ocorreram no ano
de 1998 antes, portanto, da Medida Provisória n° 66/02, convertida na Lei n° 10.637/2002,
significando que tais compensações independiam de requerimento direcionado à Autoridade
Fiscal, nos termos da legislação vigente à época (art. 66 da Lei n° 8383/91, art 39 da Lei n°
9.250/95 e art. 14 da IN 21/97).
10.
Como os Recorrentes possuíam crédito decorrente de saldos negativos de
IRPJ apurados nos anos de 1993, 1994 e 1995, efetuaram a compensação de tais montantes com
débitos de 1RRF do ano de 1998.
11.
Os Recorrentes consultaram formalmente a Receita Federal para verificar a
possibilidade de compensar o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ de anos anteriores
com débitos de períodos subsequente de IRRF, o que foi confirmado. Acosta documentação
comprobatória da consulta.
12.
Juntam DIPJ e balanço patrimonial e controle gerencial dos tributos do
período, documentos que entendem necessários para comprovação do alegado e pugna pela
realização de diligência, caso se entenda necessário aprofundar as averiguações.
13.
Requer, por fim, o cancelamento da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Da Admissibilidade
1.
O litígio cinge-se ao auto de infração para cobrança de débitos de
IRRF relativo ao período de 04.06.1998 a 04.12.1998, os quais teriam sido compensados com
créditos do mesmo tributo decorrentes de saldo negativos formados nos anos de 1993, 1994 e
1995, conforme tabela acostada às fls.10- 12 do V2:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

2.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por
isso, dele conheço.
II – Da Preliminar de mérito
3.
Suscita a Recorrente a consumação da decadência de parte dos débitos
remanescentes lançados relativos a vencimentos com datas até 05.07.1998.
4.
Preliminarmente impende reconhecer que tanto a decadência quanto a
prescrição são matérias de ordem pública e devem ser avaliadas pelo julgador, em qualquer
instância e momento processual, motivo pelo qual, passo aqui a analisar tal ocorrência.
5.
De acordo com a planilha acostada às fls. 10 do V2 deste processo (fl. 392
do processo eletrônico), os débitos supostamente extintos por decadência seriam os seguintes:
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

6.
Ressalta-se, como se pode observar, que todos os débitos foram
confessados em DCTF, como reconhecem tanto a Recorrente quanto o julgador a quo, quando
esclarece que:
Os lançamentos derivam de auditoria interna nas DCTF apresentadas pela
interessada, relativas ao segundo, terceiro e quarto trimestres de 1998, da qual
foram
identificadas
as
seguintes
irregularidades:
compensações
não
confirmadas, pagamentos totais ou parciais não localizados e pagamentos de
tributo efetuados a destempo e sem os respectivos juros e/ou multa de mora.
7.
Sobre a DCTF constituir confissão de dívida, mister observar o disposto no
artigo5o, parágrafo 1o,Decreto-lei 2.124/84:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no§ 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983. (...)
8.
No mesmo sentido, o Anexo VI da IN SRF 129/86, que instituiu a
Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF - estabelece que:
ANEXO VI
INSTRUÇÕES
PARA
PAGAMENTO/RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS DECLARADOS NA DCTF
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

1. CONFISSÃO DE DÍVIDA Pela confissão de dívida constante dos Modelos I
e II, subscrita pelo declarante, ficará este ciente de que, não efetuado o
pagamento do débito declarado nos prazos previstos em legislação, está
notificado a pagá-lo acrescido dos juros de mora e da multa de mora de 20%
(vinte por cento) a qual será reduzida para 10% (dez por cento) se o débito
declarado for pago no prazo de 90 (noventa) dias, contado a partir da data em
que for devido (art. 1o do DL no 1.736/1979, com a redação dada pelo art. 3o do
DL no 2.287/1986).
1.1 - Não pago nos prazos determinados, o débito será objeto de comunicação à
Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União e conseqüente cobrança judicial.
9.
Por este motivo, reconhecendo que a DCTF constitui confissão de dívida e
que os tributos foram declarados em DCTF e não pagos, não há que se falar em decadência, pois
os débitos estariam constituídos e poderiam ser inscritos em dívida ativa.
10.
Nesses casos, contudo, seria necessário verificar a extinção dos débitos
pela prescrição, consumada pelo transcurso do prazo de 5 anos a partir da data do vencimento do
pagamento dos débitos, sem que a Fazenda Pública tenha proposto ação de execução fiscal para
satisfação do seu crédito e sem que tenha ocorrido qualquer das hipóteses de interrupção ou
suspensão deste prazo previstos no Código Tributário Nacional.
11.
Pois bem. Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente teve
ciência do auto de infração em 23/07/2003 (fl. 69 do V1):

12.
Assim, poderia se presumir que até a data de 23/07/2003, não houve
qualquer iniciativa por parte do Fisco para a execução judicial de seus créditos tributários com
vencimentos até 22/07/1998. Por este motivo, teria se operado a prescrição e, portanto tais
créditos estariam extintos. Contudo, caberia uma análise mais detalhada das condições fáticas do
processo, como por exemplo: houve retificação das DCTFs pela Recorrente? Ocorreu alguma
causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional?
13.
Destaca-se que os demais débitos objeto deste processo e listados no
parágrafo primeiro deste voto, tiveram sua exigibilidade suspensa com a instauração do processo
administrativo.

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

II– Do Mérito
14.
Em relação aos demais lançamentos, conforme demonstrado acima, alega a
Recorrente que o lançamento integral não deveria subsistir. Acredita que as compensações ora
discutidas ocorreram no ano de 1998 antes, portanto, da Medida Provisória n° 66/02, convertida
na Lei n° 10.637/2002. Por este motivo, as compensações independiam de requerimento
direcionado à Autoridade Fiscal, nos termos da legislação vigente à época (art. 66 da Lei n°
8383/91, art. 39 da Lei n° 9.250/95 e art. 14 da IN 21/97). Acrescenta ainda que, como possuía
crédito decorrente de saldos negativos de IRPJ apurados nos anos de 1993,1994 e 1995,
procederam com as compensações de IRRF do ano de 1998. Reforça suas alegações com a
consulta realizada formalmente à Receita Federal no processo n. 10680.011082/9784, cuja
Decisão 155, proferida em 18/6/98 pela SRRF da 6a Região Fiscal, confirmou que tais
compensações poderiam ser efetuadas sem necessidade de prévio requerimento. Para comprovar
a existência do alegado crédito, a Recorrente junta aos autos as DIPJs dos anos de 1994 e 1995,
balanço patrimonial e controle gerencial dos tributos do período, para comprovar a existência de
saldo negativo de IRPJ nos referidos anos (fls. 482-509).
15.
O julgador a quo, todavia, desconsiderou os argumentos da Recorrente
alegando apenas que as provas para confirmar as devidas compensações só poderiam ser
apresentadas em fase de impugnação, para manter o lançamento.
16.
Com todo o respeito à decisão recorrida, entendo que tal fundamento não
se sustenta. Esta turma tem aceitado a apresentação de documentação comprobatória em sede de
Recurso Voluntário, atendendo os ditames do princípio da verdade material que deve reger os
processos administrativos fiscais. Esse entendimento tem sido corroborado por julgamento
recentes proferidos pela Câmara Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do
Acórdão n. 9101.003.953, proferido em 06/12/18, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o
estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.002703/2003-81

17.
Pois bem. Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que
a Recorrente procedeu com as compensações conforme a legislação vigente à época e orientação
da própria Receita Federal.
18.
Contudo, entendo ser necessário avaliar mais profundamente a existência
do crédito pleiteado e a sua disponibilidade, diante da avaliação das evidências e comprovantes
apresentados pela Recorrente.
19.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que:
a) Confirme a prescrição dos créditos tributários com datas de vencimento até
23/07/2003, requerendo a manifestação da PGFN quanto à existência de
quaisquer ocorrências que pudessem interromper ou suspender prescrição, e,
caso existam, que preste as informações correspondentes;
b) Informe se houve retificação das DCTFs em comento;
c) analise a existência e disponibilidade do crédito pleiteado pela Recorrente,
decorrente das compensações não homologadas, com base nos documentos
apresentados pela Recorrente e elementos disponíveis na Receita Federal, ou
cujo acesso lhe seja franqueado, intimando a Recorrente para que apresente
outros documentos que entenda necessários à esta análise, considerando a
orientação fornecida à Recorrente pela Receita Federal por meio da Decisão
155, proferida pela Superintendência da Receita Federal da 6a Região Fiscal, no
processo 10680.011082/9784.
20.
Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos comprobatórios
necessários.
21.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado,
intimando-o a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar. Após a realização da
diligência, o processo deve retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital